Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717271-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CASTRO GOMES, MARIANA CASTRO GOMES AGRAVADO: MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CASTRO GOMES E MARIANA CASTRO GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra despacho da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário (arrolamento comum) ajuizada por MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA em desfavor dos agravantes, determinou a apresentação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, no prazo de 15 dias (ID 192518267, autos originais). Em suas razões, os agravantes sustentam a possibilidade de ser reconhecida a validade do instrumento particular de cessão onerosa de direitos hereditários celebrado entre as partes (ID 58555392). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registre-se que Jean Castro Gomes litiga sob o pálio da gratuidade de justiça deferida pelo juízo, ao passo que Mariana Castro Gomes anexou documentos que comprovam seu alegado estado de hipossuficiência. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para a agravante Mariana Castro Gomes. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Nos termos do artigo 80, II, do Código Civil, o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel. O artigo 1.793 do Código Civil, por sua vez, estabelece que: “o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. O art. 104 do Código Civil preceitua que a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 do referido diploma afirma que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil expressamente exige que o contrato seja realizado por escritura pública, essencial para a validade do ato. A forma prescrita integra a substância do ato. Ilustrativamente, registre-se recente julgado de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel tanto no artigo 80, II, do Código Civil atual como também era no artigo 44, III, do Código Civil de 1916. 2. O artigo 134, II, do Código Civil de 1916 exigia escritura pública nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis. Tal exigência foi explicitada no artigo 1.793 do atual Código Civil: "O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública". 3. Nos termos do art. 104 do atual Código Civil, a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 do referido diploma estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. 4. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil exige expressamente que o contrato seja realizado por escritura pública para a validade do ato. A forma prescrita integra a substância do ato. Precedentes. 5. Inobservada a forma legal, não é válida eventual cessão de direitos hereditários realizada. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1775667, 07290254520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023.)” INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. A agravada já apresentou contrarrazões (ID 58693613). Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator